Tribunal: TJDFT
Processo: 0726251-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO POR NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. REJEITADA. CONTRATO DE EMRPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. CUMPRIMENTO DA PROPOSTA. OFERTA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS, E NÃO PROVIDO.
1. Consta dos autos que, em 6 de fevereiro de 2020, a autora foi contatada por WhatsApp por um dos empregados da ré, que ofereceu a portabilidade de seu empréstimo consignado a juros mais baixos pelo Banco Olé Bonsucesso Panamericano. Na negociação ficou acordado que a ré quitaria o empréstimo que a autora possuía com Banco do Brasil, repassaria à autora o valor de R$ 100.000,00, cujas parcelas do novo empréstimo passariam a ter o valor de R$ 1.169, 61 em 96 vezes.
2. A autora narrou que, feita a negociação, recebeu em sua conta corrente o valor de R$ 46.000,00, posteriormente mias um depósito no valor de R$ 8.032,63 e um no valor de R$ 2.061,93. Afirmou que não foi depositado o valor restante, bem como não houve a portabilidade do empréstimo consignado do Banco do Brasil, razão está pagando por dois empréstimos. Dessa forma, a autora requereu a condenação da ré ao pagamento do valor restante do acordo R$ 43.062,42 (quarenta e três mil sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados procedentes.
3. A parte ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A ré sustentou que não é parte legitima para compor o polo passivo, porquanto não intermediou a contratação do empréstimo consignado da autora. Afirmou que quem intermediou o contrato foi uma agente independente e que tem vínculo com a ré apenas para captar clientes. Defendeu, ainda, que é uma empresa correspondente bancária e, como tal, não firma empréstimo com os clientes, restringindo a intermediar as operações, cujas propostas são submetidas aos bancos conveniados e, portanto, no caso concreto o Banco Olé seria o responsável pela contratação.
5. A preliminar arguida não prospera. Primeiro, porque a autora imputa à ré a responsabilidade pela contratação, o que se confunde com o mérito. Segundo, porque no caso concreto a responsabilidade da ré é objetiva e solidária, pois os bancos e demais instituições financeiras, que fazem o intermédio das contratações, integram a cadeia de consumo, pois auferem vantagem econômica pelos negócios concretizados entre consumidor e os bancos. Preliminar rejeitada.
6. Necessidade de denunciação à lide. Incompatibilidade com o rito dos juizados. A vedação de intervenção de terceiros nos Juizados Especiais não conduz à incompetência do juízo. A parte recorrente sugere a necessidade de denunciação da lide do beneficiário do pagamento, porém o direito de regresso que poderia justificar tal modalidade de intervenção de terceiros não resta prejudicado pela vedação contida no art. 10 da Lei 9.099/95, sendo passível de ser exercido em outro processo. Com efeito, como ensina Didier Jr., citando Barbosa Moreira: “a denunciação da lide consiste em verdadeira propositura de uma ação de regresso antecipada, para a eventualidade da sucumbência do denunciante. Não proposta, não admitida ou não permitida a denunciação da lide, o direito de regresso poderá ser exercido autonomamente”. (Curso de direito processual civil, vol. I, 2018, p. 573 e 575). Trata-se de uma medida de economia processual que, não sendo admissível no presente rito, não prejudica eventual direito de regresso do denunciante. Rejeita-se, portanto, a preliminar de incompetência do juízo.
7. O documento ID n. 25143069 vincula as operações financeiras à Empresa ré, pois comprova que a ré, FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, foi a originadora do contrato firmado entre a autora e o Banco Olé Bonsucesso Panamericano. Dessa forma, conclui-se que a agente independente contratada pela ré autuou em seu nome, de forma que a ré é responsável pela negociação firmada com a autora.
8. Nesse passo, está comprovado nos autos os termos da negociação, conforme narrado pela autora, pois toda a negociação foi feita pelo WhatsApp, cujas tratativas estão anexadas aos autos (ID n. 25143066/67). Portanto, devido a autora o valor de R$ 43.062,42.
9. Quanto ao dano moral, sua ocorrência está comprovada nos autos. É evidente que o descumprimento do contrato de empréstimo consignado pela ré trouxe inúmeros prejuízos à autora, que contava com o depósito de vultosa quantia para saldar seus compromissos, bem como porque a autora teve prejuízos em razão da falha da ré em não realizar a portabilidade do empréstimo que a autora tinha com o Banco do Brasil. Tais fatos superam os meros dissabores comuns ao cotidiano, afetando a dignidade do consumidor.
10. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
12. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
13. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.